Tribunal: STF
Processo: ARE 1535694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante disso, o veredicto condenatório combatido deve prevalecer.



    Por consequência, não há como atender a pretensão de Ítalo, de que, por conta da sua colaboração premiada, seja-lhe concedido o perdão judicial.



    É que tal pretensão foi afastada pelos jurados, quando responderam negativamente ao quesito absolutório. Confira-se que, na ata julgamento, constou expressamente a observação no sentido de que a Defesa de Ítalo “(...) tem ciência que o quesito do perdão judicial será apreciado juntamente com o quesito da absolvição (...)” (fl. 2282). Na sequência, há a anotação de que, por maioria, os jurados não absolveram o corréu Ítalo (fl. 2295). A concessão do perdão judicial, nesta oportunidade, constituiria inadmissível violação à soberania dos jurados.



    Ainda que assim não fosse, e se atribuísse a resolução da questão com exclusividade ao Juiz togado ou a este Tribunal, diante da comprovada participação de Ítalo nos gravíssimos crimes retratados nos autos, a concessão de perdão judicial seria desarrazoada. A despeito da relevância da colaboração de Ítalo, a gravidade e a repercussão social dos delitos cometidos impedem a concessão da benesse almejada, já que uma eventual extinção da punibilidade não se revelaria proporcional ao caso concreto.



    Até por isso, aliás, não há como dizer que, ao afastarem a pretensão defensiva à concessão de benefício tão amplo como o perdão judicial, os integrantes do conselho de sentença tenham incorrido em arbitrariedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente